Tribunal: CARF
Processo: 10831.004468/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10831.004468/2008-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.705 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -
INFRAERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/08/2008
EXTRAVIO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DEPOSITÁRIO.
Presume-se a responsabilidade do depositário pelo extravio de mercadorias sob
sua custódia. Constatado que a infração ocorreu em decorrência do equívoco da
contribuinte enviar as mercadorias para destruição, sem que houvesse a
apresentação de prova excludente da responsabilidade, mantém-se a presunção
legal.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.004468/2008-18
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.705 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.004468/2008-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 16-045.991 da DRJ/SPOI, que
manteve integralmente o Crédito Tributário lançado pelo Auto de Infração, que exige da
contribuinte tributos e multa decorrentes do extravio de mercadoria depositada em local sob
controle aduaneiro, penalidades previstas no art. 60 c/c o art. 106, inciso II, letra d, do Decreto-
Lei no 37, de 1966, cuja redação foi alterada pela Lei 10.833, de 2003.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:

"Trata o presente processo de notificação de lançamento decorrente de extravio
apurado em Vistoria Aduaneira de carga que se encontrava armazenada em
depósito alfandegado da INFRAERO no Aeroporto de Viracopos. A carga era
acobertada pelo MAWB 02363630534 HAWB 36309589419 composta de 02
volumes de 52 Kg.
Conforme “CONCLUSÃO DA VISTORIA ADUANEIRA”, fl. 7, itens “a” a “z”,
teria a depositária INFRAERO encaminhado erroneamente para destruição
mercadoria que fora objeto de abandono mas cujo despacho de reexportação
havia sido deferido pela Alfândega daquele Aeroporto, fls. 7 a 10.
Pela não apresentação da carga e, após realização da competente Vistoria
Aduaneira, apurou-se o extravio e a responsabilidade do depositário.
Foram lançados pela presente notificação os tributos incidentes sobre a
mercadoria extraviada (II, PIS e Cofins) bem como a multa de 50% do II pelo
extravio da mercadoria (art. 628, III, “d” do Regulamento Aduaneiro –
Decreto no 4.543/02). A notificação de lançamento totalizou o valor de R$
9.105,63.
Intimada do Auto de Infração em 20/08/2006 (fl. 02), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 22/08/2006, juntados às folhas 286 e seguintes,
alegando em síntese:

1. Alega que em 17/09/2004 a mercadoria havia sido considerada abandonada
nos termos do art. 574, I do RA e estava sujeita a pena de perdimento nos
termos do art. 618, XXI do mesmo RA.
2. Alega que em 08/04/2004, após a lavratura de Edital de Intimação –Termo
de Guarda TG 0843/04 pela Receita Federal, foi a carga destinada ao processo
de destruição, ficando sob a guarda da Alfândega de Viracopos em área cedida
e controlada pela Infraero.
3. Alega que em 29/11/2004, recebeu comunicado da Receita Federal contendo
solicitação de exclusão dessa carga do Termo de Guarda TG 0843/04, ficando
o importador apto a proceder aos trâmites de liberação.
4. Alega que, tendo em vista que não houve continuidade do processo
liberatório, a carga foi novamente considerada abandonada, focando sujeita a
pena de perdimento e sido novamente relacionada para destruição no Edital de
Intimação TG 0388/05 em 20/05/2005.
5. Alega que, em 11/04/2006 a Receita Federal solicitou à impugnante todas as
cargas do TG 0843/04 para serem destruídas. Alega que uma vez que a carga
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.705 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.004468/2008-18

havia sido relacionada para destruição no TG 0843/04 e que novamente havia
sido relacionada para destruição pelo TG 0388/05, foi a mesma encaminhada
para destruição que ocorreu em 26/04/2006, conforme Termo de Destruição de
Mercadorias emitido pela Receita em 30/10/2006.
6. Alega que o comunicado de exclusão da carga do Termo de Guarda TG
0388/05 somente foi entregue pela Receita à impugnante em 25/08/2006, dois
meses após a destruição das cargas (SIC).
7. Alega que tantos foram os desdobramentos do processo que nem os fiscais
que acompanharam a destruição perceberam a falha que estava sendo
cometida ao incluir aquela mercadoria que já não fazia parte daquele termo de
guarda.
8. Requer, por fim, que a notificação de lançamento seja julgada
improcedente."

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPOI) julgou a Impugnação improcedente, por
Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 20/08/2008
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE.
Nos termos da legislação aduaneira, a responsabilidade pelos tributos
apurados em relação a extravio de mercadoria armazenada será de quem lhe
deu causa.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (337/343), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente,
alegando que não deu causa ao extravio das mercadorias (destruição) e, portanto, não pode ser
responsabilizada pelo ocorrido.

É o relatório, em síntese.

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.705 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.004468/2008-18

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão cinge-se a autuação fiscal para exigência dos tributos e da multa por
extravio, no caso dos autos, destruição, de mercadoria depositada em local sob controle
aduaneiro, fato constatado em Vistoria Aduaneira, conforme preconiza a legislação de regência.
Dessa forma, ficando a ora recorrente sujeita as penalidades previstas no art. 60
c/c o art. 106, inciso II, letra d, do Decreto-Lei no 37, de 1966, cuja redação foi alterada pela Lei
10.833, de 2003:

Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu
envoltório;
II - extravio - toda e qualquer falta de mercadoria.
Parágrafo único. O dano ou avaria e o extravio serão apurados em processo,
na forma e condições que prescrever o regulamento, cabendo ao responsável,
assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional
do valor dos tributos que, em consequência, deixarem de ser recolhidos.

Art.106 - Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto
incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não
houvesse isenção ou redução:
I – omissis;
II - de 50% (cinquenta por cento):
a) pela transferência, a terceiro, à qualquer título, dos bens importados com
isenção de tributos, sem prévia autorização da repartição aduaneira,
ressalvado o caso previsto no inciso XIII do art.105;
b) pelo não retorno ao exterior, no prazo fixado, dos bens importados sob
regime de admissão temporária;
c) pela importação, como bagagem de mercadoria que, por sua quantidade e
características, revele finalidade comercial; (Revogada pela Medida Provisória
no 320, 2006) (Sem eficácia)
d) pelo extravio ou falta de mercadoria, inclusive apurado em ato de vistoria
aduaneira;
................................................................................................................................

(grifo nosso)

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.705 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.004468/2008-18

Assim, percebe-se que a principal controvérsia posta sob análise refere-se à
responsabilidade por infrações aduaneiras. Desse modo, entendo que o art. 581, § 1o, o art. 591,
o art. 593, parágrafo único, o art. 594, o art. 595, § 2o, art. 602, parágrafo único e o art. 603, I, do
Decreto no 4.543/2002, Regulamento Aduaneiro, resolvem a questão, respectivamente:

Art. 581. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou
de extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a
identificar o responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível (Decreto-
lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
§ 1o A vistoria será realizada a pedido, ou de ofício, sempre que a autoridade
aduaneira tiver conhecimento de fato que a justifique, devendo seu resultado
ser consubstanciado em termo próprio.
.......................................................................................................................

Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será
de quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela
autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de
importação que, em consequência, deixar de ser recolhido, ressalvado o
disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).

Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob
sua custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de
descarga realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de
volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto.

Art. 594. As entidades da Administração Pública indireta e as empresas
concessionárias ou permissionárias de serviço público, quando depositários
ou transportadores, respondem por avaria ou por extravio de mercadoria sob
sua custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de
descarga realizada por seus prepostos.

Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos
do art. 591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como
responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que
possa excluir a sua responsabilidade.
.......................................................................................................................
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por
qualquer interessado, no curso da vistoria.

Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-lei n° 37, de 1966, art. 94).
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.705 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.004468/2008-18

Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-lei n° 37, de
1966, art. 94, § 2o).

Art. 603 - Respondem pela infração (Decreto-lei n° 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática ou dela se beneficie;
........................................................................................................................
(grifo nosso)

Com efeito, a legislação aduaneira adotou a responsabilidade objetiva, assim, não
importando o elemento volitivo para ser caracterizada a infração. Ademais, estendeu a
responsabilidade pela infração a todos que concorressem para a sua prática ou dela se
beneficiassem.
Dessarte, o depositário responde por avaria ou extravio de mercadorias sob sua
custódia. Essa responsabilidade decorre de uma presunção legal relativa, caso o material tenha
sido recebido sem ressalva. Contudo, por ser relativa tal presunção, pode o depositário, a
princípio tido como responsável, produzir prova que lhe exima desse ônus.
No presente caso concreto, a própria recorrente informa em sua peça recursal:

Logo, muito antes de ter, erroneamente, encaminhado as mercadorias amparadas
pelo MAWB 023.63630534/HAWB 36309589419 para destruição, a contribuinte já tinha sido
informada que elas não estavam mais acobertadas pelo Termo de Guarda – TG 0843/04. Assim,
em 11/04/2006, quando a Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos solicitou todas as
mercadorias relacionadas no TG 0843/04 para destruição, a recorrente não poderia presumir que
estavam incluídas aquelas mercadorias e, portanto, ao assim fazer, agiu por sua conta e risco.
Por outro lado, a alegação recursal de que somente tomou conhecimento da nova
exclusão dessas mercadorias do TG 0388/05 (segundo Termo, no qual tais mercadorias voltaram
a ser incluídas) em 25/08/2006, não elide sua responsabilidade, tendo em vista que, se não
tivessem sido destruídas por culpa da recorrente, naquele momento, tais mercadorias ainda
estariam sob sua custódia.
Ressalte-se que a alegação das inúmeras vicissitudes havidas na destinação da
carga não tem o condão de afastar a responsabilidade do depositário, tendo em vista que, a
princípio, o controle preciso das cargas depositadas é condição indispensável para o exercício da
atividade desenvolvida.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.705 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10831.004468/2008-18

Portanto, a recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que excluísse sua
responsabilidade, seja pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou ainda, pela
comprovação do agente efetivamente responsável pelo extravio/destruição das mercadorias.
Desta forma, entendo não existir qualquer reparo a ser feito na decisão proferida
pela instância a quo.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo na integra o Crédito Tributário lançado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital